Tribunal: STF
Processo: RE 1298834
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença em que se julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial a deficiente.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LXXIV; 6º, caput; e 201, inciso I, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    No caso em tela, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “(...)
    Destarte, não obstante as alegações e nulidades aventadas no recurso, entendo que ante a ausência de indícios mínimos de incapacidade pelas moléstias alegadas (sequelas de apendicite e diverticulite), não há falar-se em prejuízo decorrente da ausência de perícia médica na especialidade requerida (gastroenterologia). 
    Portanto, da análise do contexto probatório não se constatam impedimentos, não se enquadrando, portanto, no conceito de deficiente/incapacidade descrito no artigo 20 e seus dos §§ 2º e 10, da LOAS, pela Lei nº 12.470/2011. A saber:
    (...)
    Uma vez não preenchido o pressuposto da deficiência nos termos da nova redação dada aos §§ 2º e 10 do art. 20 da LOAS, pela Lei nº 12.470/2011, prejudicada a análise dos requisitos renda/miserabilidade, nos termos da Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização:
    (...)
    Destarte, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso da parte autora.”
    Assim, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessária a análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 894.768/SC-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 834.476/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 750.970/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente